Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-02.2015.8.11.0099
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000161-02.2015.8.11.0099
RECORRENTE (S): NESTOR HORODENSKI,
RECORRIDA (S): AGROPECUÁRIA DI GASPARI LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NESTOR HORODENSKI com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113691963):
“APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONEXÃO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS ESSENCIAIS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO DEMONSTRADOS – POSSE CONTESTADA E SEM ÂNIMO DE DONO – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de Usucapião impõe àquele que se intitula possuidor do imóvel a prova do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo lapso temporal exigido para a transferência do domínio pela prescrição aquisitiva. A posse contestada por diversos meios não dá ensejo a esse direito”. (N.U 0000161-02.2015.8.11.0099, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/12/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 124166555).
Alega-se violação aos artigos 1.207, 1.238, parágrafo único, e 1.243, do Código Civil e artigos 371 e 493 do Código de Processo Civil, ao argumento de que as provas dos autos demonstram que foram preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, uma vez que: (a) o recorrente adquiriu a área sub judice na modalidade ad corpus, isto é, adentrou na posse que vinha sendo exercida por seus antecessores, de forma mansa, pacífica e ininterrupta; (b) é incontestável a ocorrência da prescrição aquisitiva da área em favor do recorrente; (c) o imóvel discutido é produtivo com exploração da pecuária, assim, faz jus a redução do lapso temporal; (c) o marco inicial da contagem do prazo foi em 2004, tendo sido transcorrido mais de 16 (dezesseis) anos até a prolação da sentença recorrida que foi em junho/2020, e, desse modo, preenchido lapso temporal até para usucapião extraordinária; e (d) as provas testemunhal e documental produzida nos evidenciam que a posse do recorrente respeitou as antigas divisas entre as propriedades, não sendo possível falar que a posse é injusta, ilegítima e de má-fé.
Aduz ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 126935692).
Contrarrazões no id. 128970657.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal: “a) se omitiu em analisar as provas carreadas nos autos, principalmente, as testemunhas e informante que inquiridas e que foram unânimes ao comprovar a posse ad usucapionem do Recorrente; b) deixou de enfrentar a alegação do Recorrente de que faz jus a redução do lapso temporal previsto no artigo 1.238, § único, do Código Civil; c) Deixou de analisar os títulos dominiais das partes, bem como ao fato de que o Recorrente foi quem ocupou primeiro a área sub judice; d) foi omisso quanto a alegação de que o lapso temporal para a usucapião pode ser completado no curso do processo”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
(...) Dessa forma, extrai-se que não decorreu tempo hábil para a prescrição aquisitiva. Logo, não comprovadas as obras e serviços de caráter produtivo, a posse com animus domini e a prescrição aquisitiva com a posse mansa e pacifica pelo prazo previsto em lei, não estão presentes todos os requisitos necessários à caracterização da prescrição aquisitiva, na forma extraordinária. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida a ser adotada. (...) Diante da conexão, este feito foi apensado à Ação Reivindicatória, sendo mantida a sentença de procedência nesta mesma sessão plenária, ao ser negado provimento à Apelação interposta pelo ora apelante. Importante consignar que as razões que ele expôs estão amparadas em suposta “sobra” verificada após o georreferenciamento das terras que adquiriu de Joaquim Inácio e Divino, de 2.000,008ha. Embora afirme que esse trabalho concluiu pelo total de 2.616,8860ha e excesso de 616,878ha, definiu como área usucapienda 837,7852ha, o que ratifica a contradição ressaltada na sentença. Vale destacar que o georreferenciamento foi impugnado no INTERMAT, inclusive com pedido de cancelamento. A propósito da “sobra”, como bem anotado no voto que manteve a sentença de procedência da Reivindicatória, ela compõe as áreas de propriedade da apelada, até mesmo aquelas destinadas à reserva legal averbada nas respectivas matrículas. E é preciso levar em conta que o apelante não apresentou nenhum dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva, descritos no art. 1.238 do Código Civil. Isso porque a posse ad usucapionem deve ser mansa, pacífica e com ânimo de dono, o que não está evidenciado nos autos. Aliás, há neles prova de posse contestada. De qualquer forma, o apelante também não cumpriu o lapso temporal exigido, e não prevalece aqui a contagem de tempo somada à dos antecessores, e nem a arguição de que teria adquirido os 2.000,008ha na modalidade “ad corpus”. (id. 113691963) (g,n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 1.207, 1.238, parágrafo único, e 1.243, do CC e artigos 371 e 493 do CPC, amparada na assertiva de que as provas dos autos demonstram que foram preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, uma vez que: (a) adquiriu a área sub judice na modalidade ad corpus, isto é, adentrou na posse que vinha sendo exercida por seus antecessores, de forma mansa, pacífica e ininterrupta; (b) é incontestável a ocorrência da prescrição aquisitiva da área em favor do recorrente; (c) o imóvel discutido é produtivo com exploração da pecuária, assim, faz jus a redução do lapso temporal; (c) o marco inicial da contagem do prazo foi em 2004, tendo sido transcorrido mais de 16 (dezesseis) anos até a prolação da sentença recorrida que foi em junho/2020, e, desse modo, preenchido lapso temporal até para usucapião extraordinária; e (d) as provas testemunhal e documental produzida nos evidenciam que a posse do recorrente respeitou os antigos picadões/divisas entre as propriedades, não sendo possível falar que a posse é injusta, ilegítima e de má-fé.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) E é preciso levar em conta que o apelante não apresentou nenhum dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva, descritos no art. 1.238 do Código Civil. Isso porque a posse ad usucapionem deve ser mansa, pacífica e com ânimo de dono, o que não está evidenciado nos autos. Aliás, há neles prova de posse contestada. De qualquer forma, o apelante também não cumpriu o lapso temporal exigido, e não prevalece aqui a contagem de tempo somada à dos antecessores, e nem a arguição de que teria adquirido os 2.000,008ha na modalidade “ad corpus”. (id. 113691963) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para à usucapião, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. (...).
3. As conclusões do tribunal de origem acerca da inexistência de animus domini e a consequente improcedência do pedido de usucapião decorreram da análise do conjunto fático-probatório, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1641887/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018). (g.n) “contrario sensu”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL PELA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. No caso, o Tribunal Estadual, com base nas provas testemunhais e documentais produzidas, concluiu pela ausência de transcurso do lapso temporal da usucapião extraordinária. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1745079/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça